Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-19.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700035-19.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: SIDNEY SANTOS TEIXEIRA MARIANO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face da sentença proferida nos autos da presente ação de busca e apreensão que indeferiu a petição inicial. Na petição de ID 23328837, a autora recorrente requer a homologação da desistência da ação. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 485, §5o, do CPC, que “a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”. Considerando que o feito já fora sentenciado, recebo a manifestação da parte como desistência do recurso de apelação. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 998, c/c art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso. Retornem os autos à Vara de origem para as providências de praxe. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora